Tribunal: STF
Processo: ARE 823049
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Aposentadoria. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.